Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 76412749, o Distrito Federal reporta o pagamento das RPV de ID: 72724997, 72724984, 72724969, 72637668 e 72724358. Intime-se o SINDIRETA/DF para que se manifeste acerca da documentação juntada e requeira o que entender de direito. Brasília, 19 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR